Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CRIMINAL. HOMICÍDIO DE EX-COMPANHEIRA. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFCADA. FACULDADE DO JUIZ DAS EXECUÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 26/STF.

Mesmo tendo atingido o requisito temporal objetivo de progressão ao regime de cumprimento de pena aberto, se faz necessária a realização de exame criminológico quando o juízo das execuções assim entender, mediante decisão fundamentada, nos termos da súmula vinculante 26/STF.

Em que pese não ser obrigatória a realização do exame criminológico para que ocorra a progressão do regime prisional, diante das peculiaridades do caso, qual seja, réu condenado por homicídio de ex-companheira com uso de arma de fogo, pode e deve ser exigido, mas desde que a decisão que o ordenou seja fundamentada, como ocorreu na situação em apreço.

Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a decisão vergastada.